Tribunal: TJES
Processo: 5000027-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO CARLINI JUNIOR e outros
RECORRIDO: VIXLOG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000027-22.2022.8.08.0035

RECTE.: TIAGO CARLINI JUNIOR e outro

RECDO.: VIXLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por TIAGO CARLINI JUNIOR e CRISTIANE FRANCISCA MACEDO CARLINI JUNIOR em face de VIXLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. Narra a parte autora, em síntese, que estava seguindo com veículo Nissan Kicks, na via preferencial, Rua Itaciba sentido Bairro Gaivotas, quando ao passar pela lombada e iniciar o cruzamento, foi atingida por colisão traseira, pelo veículo Chevrolet Onix, conduzido pelo Senhor Ozeias Oliveira. Que o motorista trafegava na mesma via, atrás dos autores, não obedeceu a placa de parada obrigatória e redutor de velocidade tipo lombada, por desvio de atenção, ocasionando a colisão. Pretende reparação pelos danos materiais e morais suportados.

Em sede de contestação (ID. 4162209), a empresa requerida suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que o autor estava trafegando em velocidade inferior à mínima permitida, obstruindo o trânsito da via, o que ocasionou o acidente. Aduz que tentou resolver a questão amigavelmente, e que os valores apresentados pelos autores são exorbitantes, em comparação com os danos causados. Alega a não comprovação de nexo causal, e pugna pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4162222) dispôs que:

Julgo PROCEDENTE o pedido de dano material formulado na inicial, referente ao pagamento da franquia, para condenar a requerida a pagar ao autor TIAGO CARLINI JUNIOR a quantia de R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis reais) a ser corrigida monetariamente e acrescidos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial referentes ao dano moral e gasto com locomoção, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4162223). Em suas razões, alega que além das despesas com o reparo do veículo, sofreram uma alteração na apólice do seguro, em decorrência da colisão, que entende que deve ser custeada pela requerida. Ademais, alegam que tiveram despesas com locomoção, que não foram reconhecidas pelo juízo de piso, além dos danos morais que sofreram em decorrência dos fatos narrados. Assim, pugnam pela reforma da sentença, para que seja retificado o valor do dano material, e para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 4162232). Na ocasião, alega que o único valor comprovadamente arcado pelo Recorrente é a franquia de R$ 1.576,00, e que não há danos morais indenizáveis no presente caso. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença. Após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento do julgador
a quo.

No caso presente, não há dúvida quanto a responsabilidade do Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais sofridos, nos termos dos
artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II
do Código de Trânsito Brasileiro.

Entretanto, acerca do pedido de complementação da indenização pelos danos materiais, entendo que não assiste razão à parte recorrente.

Isto porque, não há comprovação de que a alteração do valor da apólice de seguro tenha sido alterado única e exclusivamente em decorrência da colisão, sendo que, conforme mencionado pela recorrida ao ID. 4162221, o documento acostado pelos autores se trata de Apólice cujo endosso foi realizado em junho de 2022, quase 1 (um) ano depois do acidente. Portanto, verifico a impossibilidade de se presumir o dano material narrado.

Ademais, quanto às despesas de locomoção, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Quanto ao pedido de indenização pelo gasto com locomoção, a autora juntou aos autos o extrato de sua conta no aplicativo UBER com a finalidade de provar despesas para a sua locomoção, porém não comprova se realmente foi ela quem pagou as viagens e, até mesmo, se foi ela quem realizou a viagem ou se apenas solicitou alguma viagem para um terceiro.

Portanto, a autora não apresentou provas cabais suficientes dos fatos constitutivos dos seus direitos, de forma a possibilitar aferir o nexo causal dos supostos prejuízos com locomoção e o acidente de trânsito em questão.

Verifico, ainda, que na tentativa de corroborar com sua narrativa, a parte recorrente acosta
prints
de suposta folha de ponto, para atestar que as corridas em carro de aplicativo foram solicitadas para que pudesse chegar ao local de trabalho. Entretanto, tal
print
apenas foi acostado em sede recursal.

Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Portanto, não há que se falar em reforma do valor da condenação a título de indenização por danos morais.

Outrossim, em que pese a indenização por danos materiais esteja caracterizada, entendo que o pedido de indenização por danos morais feito pela parte recorrente não procede, na medida em que esta não comprovou a ocorrência de qualquer dano extrapatrimonial.

Não há prova alguma nos autos de que a parte recorrente foi xingada ou ofendida pelo recorrido, em razão do imbróglio discutido nos autos, sendo que a desídia na reparação dos danos materiais ocasionados por acidente de trânsito, por si só, não é suficiente para ensejar danos morais. Igualmente, acompanho o entendimento da sentença, nos seguintes termos:

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, verifico que o pedido se baseia no próprio fato, ou seja, no acidente em si, suas circunstâncias e seus desdobramentos.

Com efeito, configura o dano moral lesão de bem personalíssimo, ou seja, a honra e a intimidade, estando fora de sua abrangência o mero aborrecimento decorrente de lesão patrimonial, já abrangido pelo dano material.

Nesse sentido, qualquer sofrimento que não é causado por uma perda pecuniária, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros. 1998).

Assim, não procede o pedido de danos morais tendo em vista tratar-se o trânsito de atividade estressante por natureza, ou seja, o próprio trânsito já é um aborrecimento, trazendo absolutamente previsíveis e praticamente inevitáveis aborrecimentos outros, como a colisão em espécie, suas circunstâncias e seus desdobramentos, devendo ser considerado que qualquer pessoa que ingressa no trânsito aceita livremente tais aborrecimentos. Independentemente de qualquer coisa, nada além do acidente de trânsito em si tratou os autores de provar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)